Tribunal: TJSP
Processo: 1005027-17.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação cominatória. Demolição de muro divisório. Litisconsórcio passivo. Homologação de acordo entre o autor e os sucessores de um dos réus que importou na perda de objeto da ação quanto ao outro. Honorários e custas devidos pelo promovente. Descabimento da devolução de valor antecipado para a realização de perícia já iniciada. Recurso improvido.